Tribunal: TJPA
Processo: 0806153-44.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806153-44.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO REGINALDO DA SILVA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE APENADO PARA O ESTADO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de apenado que cumpre pena de 21 anos e 8 meses de reclusão, objetivando a suspensão de seu recambiamento do Estado de Goiás para o Estado do Pará e a adoção de providências para transferência definitiva da execução penal para Goiânia/GO, sob fundamento de residência familiar naquela localidade.

2. O Juízo da execução indeferiu reiterados pedidos de transferência em razão da inexistência de vaga e da incompatibilidade do regime semiaberto adotado no Estado de Goiás, determinando o recambiamento ao Pará. Houve interposição de Agravo em Execução. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão do Juízo da execução que indeferiu pedido de transferência da execução penal para outro ente federativo e determinou o recambiamento do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 197, o cabimento de Agravo em Execução contra decisões proferidas pelo Juízo da execução, sendo este o instrumento processual adequado à revisão do ato impugnado.

5. Consta dos autos que a defesa interpôs Agravo em Execução contra a decisão questionada, evidenciando a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal.

6. O writ somente é admissível em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não verificadas na espécie, haja vista a fundamentação idônea das decisões que indeferiram a transferência e determinaram o recambiamento.

7. Ausência de constrangimento ilegal, estando o recambiamento autorizado pela administração penitenciária e pendente apenas de providências operacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. 2. A decisão que indefere pedido de transferência da execução penal para outra unidade da Federação é impugnável por Agravo em Execução, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; CP, art. 109.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não

conhecer da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Kennedy da Nóbrega Martins em favor de
ANTONIO REGINALDO DA SILVA
, apontando como autoridades coatoras o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo de execução nº 0005228-05.2020.8.14.0061.

Consta dos autos que o paciente cumpria pena total de 21 anos e 08 meses, em regime inicial semiaberto na cidade de Tucuruí/PA, quando empreendeu fuga na data do dia 08/04/2022, indo para cidade de Goiânia, Estado de Goiás, onde na data do dia 29/09/2023, foi recapturado.

O impetrante sustenta que foi concedido o retorno ao regime semiaberto, contudo em razão da impossibilidade de cumprimento no Estado de Goiás, foi determinado o recambiamento do paciente ao Estado do Pará.

Alega que a família do apenado reside no Estado de Goiás e que é seu direito cumprir a pena no mesmo local onde sua família possui domicílio.

Ao final, pugnou pela suspensão da transferência do paciente do Estado de Goiás para o Estado do Pará, até que se decida sobre o recebimento do apenado naquele Estado. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Na data de 28/04/2026, reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

O Magistrado a quo, em 30/04/2026, através do Ofício nº 030/2026-GJVC, ESCLARECEU:

“(...) HISTÓRICO DO PROCESSO

O paciente, inicialmente recolhido no Centro de Recuperação de Tucuruí (CRRT/PA), progrediu ao regime semiaberto, passando a gozar de saídas temporárias autorizadas.

Em 08/04/2022, o reeducando empreendeu fuga durante saída temporária regularmente autorizada, não retornando ao estabelecimento prisional, conduta caracterizada como falta grave (art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal). Em razão disso, foi determinada a regressão cautelar de regime para o fechado, com expedição de mandado de recaptura (seq. 69 e 72 dos autos de execução).

Em 29/09/2023, o paciente foi recapturado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, onde se encontrava recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO (CPP-AP/GO), vinculado ao mandado de prisão expedido nos autos de execução penal desta Vara.

DA TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE GOIÁS

Após a recaptura, a defesa formulou reiterados pedidos de transferência da execução penal para o Estado de Goiás, sob o argumento de que o núcleo familiar do paciente reside naquela capital (Rua Piripiri, Quadra 63, Lote 11, Setor Jardim Guanabara, Goiânia/GO). Os pleitos foram apreciados por este Juízo em diversas oportunidades:

Em decisão interlocutória de 17/09/2024 (seq. 86.1, reproduzida nas Páginas 146-147), este Juízo verificou que o paciente se encontrava preso fora do Estado do Pará desde 29/09/2023 e determinou o imediato cumprimento do mandado de prisão, determinando o recambiamento para a Unidade de Custódia e Reinserção de Tucuruí (UCRT).

Em decisão de 15/10/2024 (mov. 94.1 – Páginas 148-150), considerando que o Estado de Goiás não dispunha de vagas em regime fechado, foi indeferido o pedido de transferência para aquele Estado, determinando-se o recambiamento para a UCRT de Tucuruí/PA.

Em 28/01/2026, mediante decisão proferida na movimentação 172.1 (Páginas 215-217), este Juízo reconheceu a PRESCRIÇÃO da falta grave apurada pelo Procedimento Disciplinar Prisional instaurado pela Portaria nº 50/2022 – CRRT, em razão de ter transcorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 109 do Código Penal, sem que tenha havido o regular julgamento da falta disciplinar e sua consequente homologação judicial. Assim, RESTABELECEU o regime semiaberto do reeducando. Na mesma decisão, deferiu a remição de 69 dias de pena e autorizou o recambiamento para Tucuruí/PA, determinando ofício à SEAP/PA.

Em 04/02/2026 (mov. 197.1 – Páginas 228-229), a defesa requereu a manutenção do cumprimento da pena na Comarca de Goiânia/GO, com parecer favorável do Ministério Público (mov. 194.1 – Página 227). Este Juízo, no entanto, INDEFERIU o pedido, consignando que, embora reconhecesse a relevância da proximidade familiar para o processo de ressocialização, houve negativa do Estado de Goiás, tanto por inexistência de vaga quanto em razão do modelo de cumprimento do regime semiaberto adotado naquele Estado (monitoramento eletrônico), instrumento não disponibilizado a apenados provenientes de outras unidades da Federação. Determinou-se, ainda, o acautelamento dos autos até o surgimento de novas manifestações ou a efetivação do recambiamento.

Em 13/02/2026 (mov. 220.1 – Páginas 291-292), em sede de juízo de retratação nos autos do Agravo em Execução nº 0804215- 14.2026.8.14.0000 (interposto pela defesa em face da decisão da mov. 197.1), este Juízo manteve incólume a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa do instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em 11/03/2026 (mov. 250.1 – Páginas 305-306), em face da decisão proferida pela 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO (Processo nº 7005061-92.2024.8.09.0051) que indeferiu o pedido de readequação de regime por ausência de alvará de soltura, este Juízo esclareceu que tal exigência é incompatível com o regime semiaberto no Estado do Pará, onde o cumprimento se dá em estabelecimento prisional, sem necessidade de alvará de soltura, e determinou ofício à SEAP/PA para que procedesse com urgência o recambiamento.

Em 10/04/2026 (mov. 279.1 – Páginas 316-317), o Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, Dr. Pedro Enrico de Oliveira, reiterou a determinação de recambiamento urgente à SEAP/PA, expedindo ofício em 10/04/2026 (mov. 282.1 – Páginas 318- 319).

SITUAÇÃO ATUAL DO PACIENTE

Conforme certidão juntada aos autos em 28/04/2026 (mov. 297.1 – Páginas 323-330), o paciente permanece recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, em razão do mandado de recaptura expedido nos autos desta execução penal (Mandado nº 0005228-05.2020.8.14.0061.01.0002-02), conforme informação da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás (PROAD nº 202411000582345).

O recambiamento do paciente para o Estado do Pará encontrase formalmente autorizado pela SEAP/PA (Ofício nº 700/2026-DAP/SEAPPA, de 16/03/2026 – mov. 262.1), estando pendente apenas a efetivação operacional, sujeita à disponibilidade orçamentária e logística da Diretoria de Administração Penitenciária, conforme comunicado ao Juízo em 16/03/2026.

O regime atual do paciente, conforme Atestado de Pena de 28/01/2026 (mov. 184.1 – Páginas 221-222), é o SEMIABERTO, com pena total de 21 anos, 8 meses, pena cumprida de 6 anos, 6 meses e 8 dias, saldo de 218 dias remidos, data-base em 29/09/2023, previsão de progressão ao regime aberto em 22/09/2026 e previsão de livramento condicional em 17/01/2027.

ESTADO ATUAL DO PROCESSO

A execução penal nº 0005228-05.2020.8.14.0061 encontra-se em pleno andamento perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Tucuruí/PA.

Quanto ao questionamento específico formulado por Vossa Excelência no despacho de 28/04/2026 (Página 329), informa-se que o Juízo da Comarca de Goiânia/GO, nos autos do Processo nº 7005061- 92.2024.8.09.0051 (1ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO), proferiu decisão em 25/02/2026 determinando que este Juízo expedisse alvará de soltura ao paciente, em razão do restabelecimento do regime semiaberto.

Contudo, conforme detalhado nas decisões da mov. 250.1 (Páginas 305- 306) e mov. 279.1 (Páginas 316-317), este Juízo esclareceu que no sistema penitenciário do Estado do Pará o regime semiaberto é cumprido dentro de estabelecimento prisional, não havendo necessidade de expedição de alvará de soltura para sua implementação. (...)”

Após as informações, indeferi a liminar em 06/05/2026 e encaminhei os autos ao Ministério Público para manifestação.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do habeas corpus, impetrado em favor de ANTÔNIO REGINALDO DA SILVA.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De antemão,
observo que o presente writ não merece conhecimento
, pelas razões a seguir delineadas.

De início, observo que o presente writ foi impetrado em favor de ANTONIO REGINALDO DA SILVA COSTA, objetivando a suspensão de seu recambiamento do Estado de Goiás para o Estado do Pará, bem como a determinação para que a autoridade apontada coatora oficie o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO, visando à análise da possibilidade de transferência da execução penal para aquele ente federativo.

Conforme se extrai dos autos, o paciente cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tendo empreendido fuga durante saída temporária no ano de 2022, ocasião em que houve regressão cautelar ao regime fechado e expedição de mandado de recaptura. Posteriormente, foi recapturado no Estado de Goiás, onde permanece custodiado.

Verifica-se, ainda, que a defesa formulou reiterados pedidos de transferência da execução penal para o Estado de Goiás, sob o fundamento de existência de vínculos familiares naquela localidade, pleitos que foram apreciados pelo Juízo da execução penal e indeferidos em razão da inexistência de vaga e da incompatibilidade operacional do regime semiaberto adotado no Estado de Goiás em relação ao modelo executório vigente no Estado do Pará.

As informações prestadas pela autoridade apontada coatora demonstram, de forma clara e minuciosa, que a questão já foi submetida ao devido controle jurisdicional no âmbito da execução penal, inclusive com interposição de
Agravo em Execução nº 0804215-14.2026.8.14.0000
pela própria defesa, ainda pendente de apreciação.

Além disso, consta das informações judiciais que
o recambiamento do paciente já se encontra autorizado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará
, pendendo apenas de providências logísticas e operacionais para sua efetivação.

Nessa perspectiva, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o manejo da estreita via do habeas corpus.

É cediço que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sobretudo quando a insurgência da defesa se volta contra decisão proferida no curso da execução penal passível de impugnação por recurso próprio.

Com efeito, a Lei de Execução Penal prevê expressamente, em seu art. 197, o cabimento do Agravo em Execução contra decisões proferidas pelo Juízo da execução:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

No caso concreto, a pretensão defensiva dirige-se diretamente contra decisão proferida no âmbito da execução penal que indeferiu o pedido de transferência da execução para o Estado de Goiás, matéria tipicamente impugnável por meio de Agravo em Execução, instrumento processual adequado à revisão do ato judicial combatido.

Inclusive, conforme informado pela própria autoridade coatora, já houve interposição do referido recurso pela defesa, circunstância que evidencia, de maneira inequívoca, a inadequação da presente impetração como via substitutiva recursal.

O habeas corpus não se presta à substituição de recurso legalmente previsto, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se evidencia na espécie. Colaciono jurisprudência neste sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo casos de flagrante ilegalidade.”
(AgRg no HC n. 991.995/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Ademais, observa-se que o Juízo da execução apreciou fundamentadamente os pleitos defensivos, levando em consideração, inclusive, as manifestações ministeriais favoráveis à transferência, porém consignando a inexistência de vaga e a ausência de compatibilidade operacional do sistema prisional goiano para o recebimento do apenado em regime semiaberto proveniente de outra unidade da federação.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço da ordem
, diante da inadequação da via eleita, tudo nos termos da fundamentação.

Recomendo ao Juízo da Vara de Execução Penal que empreenda esforços junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a fim de que seja efetivado, com a máxima brevidade, o recambiamento do apenado, considerando que este permanece submetido a regime mais gravoso do que aquele atualmente fixado na execução penal.

É o voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2026